Tribunal: TJES
Processo: 0001086-74.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001086-74.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN ADRIAN AZEVEDO DA SILVA e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001086-74.2018.8.08.0002

EMBARGANTE: CASTEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO VICTOR MEDICI LIBERATO - ES25949-A
Advogados do(a) APELANTE: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A, CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL VARGAS TEIXEIRA TRISTAO - ES31686
Advogados do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, RAUL MIRANDA ROCHA - ES31682-A
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A, RODRIGO FORTUNATO PINTO - ES12703-A
Advogados do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A, FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

3. Na espécie, houve menção expressa a respeito da impossibilidade de restituição da motocicleta, tendo o e. Desembargador Relator pontuado as razões que o levaram a concluir que se trata de bem automotor que constituiu proveito auferido da mercancia de entorpecentes. Não há omissão, portanto, a ser sanada. O que pretende a embargante, na verdade, é o reexame de provas diante da irresignação com o resultado do julgamento, pretensão esta que não encontra suporte na via vinculada dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001086-74.2018.8.08.0002

EMBARGANTE: CASTEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
CASTEGLIONE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - “MOTOCAS”
em face do v. Acórdão de id. 8250392, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal e relatoriado pelo e. Desembargador Willian Silva, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos.

Alega a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso em relação ao registro e/ou menção das provas por ela indicadas. Requer, por conseguinte, o saneamento do vício, a fim de que se promova a restituição do bem apreendido.

O e. Desembargador Willian Silva determinou a redistribuição dos autos em razão de o recurso ter sido apresentado após sua posse no cargo de Corregedor Geral de Justiça (id. 8393515).

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Interceptações telefônicas determinadas como ultima ratio e diante da presença de indícios razoáveis de autoria, apurando-se crimes apenados com reclusão, nos exatos termos da Lei n. 9.296/96. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição. Eventual nulidade somente será declarada se comprovado o prejuízo dela decorrente, do que se conclui não bastar à parte apenas invocar a existência do vício. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Inteligência do artigo 563 do CPP.

2. Todas as medidas foram autorizadas judicialmente, legitimando a prova produzida, que dispensa, frise-se, a transcrição integral dos diálogos. Se é viabilizado o acesso da defesa ao conteúdo interceptado, cabe a ela, motivadamente, apontar os elementos que teriam sido, em tese, ignorados pela acusação e sustentam eventual absolvição, o que não há em nenhum apelo aqui examinado.

3. Ainda que os apelantes não concordem com os termos do decisum, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal.

4. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

5. Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

6. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

7. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

8. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

9. Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos que justificaram a segregação preventiva.

Em relação à moto apreendida, assim consignou o e. Relator no voto vencedor:

“
Quanto ao pedido de restituição de bem, pelo apelante CATEGLIONE COMERCIO DE MOTOS LTDA, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, conforme se constata dos autos, a moto foi apreendida na residência do réu Felipe Tavares, líder do tráfico de drogas local, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

Ainda, próprio apelante Felipe assumiu que comprou a moto do corréu Anderson. Desse modo, evidenciado que o bem automotor constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas.”

A embargante aduziu que a decisão colegiada foi omissa a respeito das provas carreadas, que comprovariam que os réus Felipe e Anderson nunca foram legítimos proprietários da motocicleta.

Nada obstante, sobre a necessidade de o Tribunal precisar analisar argumentos ou dispositivos legais invocados pela defesa, é digno de nota ressaltar que
o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte
, mas sim aquelas
“capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

No mesmo sentido, também entende este eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. JULGAMENTO – TESES – ANÁLISE – ACÓRDÃO NÃO OMISSO – PRECEDENTES DO TJ/ES- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta corte,
o julgamento não deve, necessariamente, debruçar-se sobre cada uma das teses apresentadas pela defesa, mas somente aquelas que poderiam, “em tese” demonstrarem capacidade para infirmar a conclusão externada na sentença.
2. Após a devida análise, esta corte debruçou-se sobre cada uma das manifestações apresentadas pela Defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, EdAPCrim 0002026-92.2016.8.08.0007. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 10/4/2024)

Na espécie, houve menção expressa a respeito da impossibilidade de restituição da motocicleta, tendo o e. Desembargador Relator pontuado as razões que o levaram a concluir que se trata de bem automotor que constituiu proveito auferido da mercancia de entorpecentes.

Não há omissão, portanto, a ser sanada. O que pretende a embargante, na verdade, é o reexame de provas diante da irresignação com o resultado do julgamento, pretensão esta que não encontra suporte na via vinculada dos aclaratórios.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pela embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, deverá o feito prosseguir para o fim de processar o Recurso Especial interposto pelo réu Leonardo Ladislau (id. 8457474).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)